Tribunal: TJES
Processo: 5001184-63.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001184-63.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GUILHERME FITTIPALDI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
.
LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES.

INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir. 2. Apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que este é legítimo para figurar no polo passivo da ação. 3. A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001184-63.2022.8.08.0024

APELANTE
: DEPARTAMENTO ESTATUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
GUILHERME FITTIPALDI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em razão da sentença (ID 4436971), por meio da qual o MM Juiz concedeu a segurança para anular o Processo Administrativo nº 87918560 e a penalidade dele advinda.

O Apelado impetrou o presente Mandado de Segurança alegando a nulidade de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir e da penalidade dele decorrente, em razão da ausência de dupla notificação das infrações supostamente cometidas.

A petição inicial descreve quatro Autos de Infração, sendo um originário do Detran/ES, dois do DNIT e um da PRF.

O Impetrante destacou que no processo que resultou na suspensão do direito de dirigir “
o Detran-ES não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve dupla notificação de NENHUMA das infrações supostamente praticadas
”.

O MM Juiz concedeu a segurança destacando que:

[...] apesar de o DETRAN/ES não ter sido o órgão autuador, é dele a atribuição de instaurar os Processos Administrativos em desfavor dos condutores infratores. Assim, cabe ao Órgão de Trânsito Estadual dar efetividade aos Autos de Infração de Trânsito lavrados por outros órgãos, devendo rechaçá-los quando estiverem viciados.

[...]

Compulsando os documentos carreados aos autos, verifico, no ID11467642, no ID11467648 e no ID11467911, estão acostadas cópias do procedimento administrativo onde se contestou a penalidade do Processo Administrativo nº 87918560. Adentrando seu teor, verifico que as infrações das atuações PM30157418, S008098495 e S003819304 foram lavradas, em desfavor do requerente, na condução do veículo de placa PPH9594 (ID11467642 – fls. 11). No entanto, no prontuário de tal veículo (ID11467642 – fls. 15) não foi associada expedição de qualquer correspondência notificatória afeita a alguma daquelas autuações. Aliado a isso, em sua manifestação administrativa (ID11467648), o DETRAN/ES também não exibiu qualquer documento capaz de demonstrar a existência de notificação válida associada às referidas autuações.

Seguiu-se o presente recurso.

Verifico que o pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir.

Ademais, uma das autuações que fundamentaram a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) foi lavrada pelo Detran/ES, sendo que tal autuação resultou na inclusão de 07 pontos na carteira do Apelado, sem os quais não seriam atingidos os pontos mínimos para a instauração do processo.

Assim, apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que este é legítimo para figurar no polo passivo da ação. Neste sentido temos:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.
1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário -
in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir.

Em suma, nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.
Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ. 2. Afastamento da alegação de falta de interesse de agir - ao contrário do que faz crer o apelante, que o impetrante recorrido possui interesse processual com o processamento e julgamento desta demanda, na medida em que sua pretensão inicial não se direciona a nulidade das multas e sim na determinação de que o Detran/ES renove sua CNH, especialmente por reconhecimento expresso de terceiro como real infrator, o que acarreta o afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. [...] (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 STJ. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1. Consoante dispõe a Súmula nº 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 2.
De acordo com o art. 260, § 2º, do CTB, [...] as multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação[...], denotando a legitimidade passiva do Detran/ES para figurar no polo passivo da lide
. 3. Uma vez demonstrada pertinência subjetiva do apelante para figurar no polo passivo da presente contenda, bem como a nulidade dos autos de infração versados na lide em decorrência da violação da garantia da dupla notificação do autor, resta evidente também a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão, devendo ser mantida a sentença que acolheu a pretensão autoral. 4. Recurso conhecido, mas não provido (TJES, Apelação Cível, 069140043543, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA - LEGITIMIDADE - DETRAN/ES - LISTISCONSÓRCIO N
Ã
O CONFIGURADO – SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR - COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO - CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS - MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO
. 1-
Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo DETRAN/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo DETRAN/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. [...] (TJES, Apelação Cível, 003160011882, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Considerando que a pretensão do Apelado é a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), instaurado pelo Detran/ES, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual ou de necessidade de que os outros órgãos autuadores (DNIT e Polícia Federal) ingressem no feito.

Neste contexto, não há que se falar em ausência de interesse de agir em relação ao Detran/ES, pois “
Ainda que os autos de infração sejam originários de autoridades alheias à demanda, a autarquia recorrente é quem possui competência para análise e processamento de pontos na carteira de habilitação do condutor, para efeito de eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 22, do CTB
” e “
É descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois todo o processamento e materialização para a aplicação da penalidade coube ao recorrente, devendo ser o único a figurar no polo passiva
” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024160332219, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Melhor sorte não assiste à alegação de inadequação da via eleita pois os documentos que acompanham a petição inicial são suficientes para a análise da questão, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Como ressaltado na sentença, não consta no prontuário do veículo a expedição de notificações relativas às autuações questionadas e o Detran/ES não comprovou a sua existência.

Quanto à autuação lavrada pelo Detran/ES, a simples juntada aos autos de telas de sistemas internos não é suficiente para comprovar a realização da dupla notificação.

A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e confirmo a sentença recorrida.

Registro que não há que se falar em honorários recursais pois não houve condenação em honorários advocatícios de sucumbência, consoante Súmula 105 do STJ e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator